Tribunal: TJDFT
Processo: 0018472-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a reconhecer a prescrição intercorrente.
2. A redação originária do CPC, art. 921, III determina que a execução é suspensa por um ano quando se verifica que o executado não possui bens penhoráveis.
3. Com base na redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que “Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão prevista no CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.